Tribunal: TCU
Processo: 014.892/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6801/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.892/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Souza Santos (XXX.900.962-XX); Ariana Aparecida Rodrigues Paim (XXX.841.801-XX); Clariana Rodrigues Paim (XXX.616.541-XX); Cleide Araujo Soares dos Santos (XXX.120.092-XX); Dayana Rodrigues Paim (XXX.638.111-XX); Elenice de Mello Paim Cordeiro Piedade (XXX.571.821-XX); Eliane de Mello Paim (XXX.194.131-XX); Maria de Jesus Farias Cristino (XXX.954.882-XX); Marilda Assumpcao Correa (XXX.716.901-XX); Maristela Assumpcao (XXX.503.711-XX); Risoleta Maria Costa Goncalves Ferreira (XXX.015.714-XX); Rosana Maria das Gracas Assumpcao (XXX.692.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.